Tribunal: STF
Processo: AI 446553
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO
ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR 69/90. LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 280-STF.
        Questão apreciada à luz de legislação de direito
local, circunstância impeditiva a apreciação do extraordinário.
Súmula 280-STF. Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.